Tribunal: TJMT
Processo: 0007419-31.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007419-31.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATIANE OLIVEIRA JARA - CPF: 029.392.501-11 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TATIANE OLIVEIRA JARA - CPF: 029.392.501-11 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA OI E POR MAIORIA, DESPROVEU O APELO DA TATIANE OLIVEIRA JARA, HAVENDO DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DO DANO MORAL, QUE SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUROS DE MORA EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EVENTO DANOSO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ – INDENIZAÇÃO MORAL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS PROVIDO E DESPROVIDO.

I - Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se que o apontamento realizado foi indevido.

II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual devem ser majorados.

III - Não restou comprovada a relação jurídica entre as partes por ausência de provas nesse sentido, por isso, escorreita a aplicação da súmula 54 do STJ no caso em baila.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambos litigantes TATIANE OLIVEIRA JARA e OI MOVEL S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, nos autos de no 0007419-31.2015.8.11.0045, que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 74425485 o magistrado de piso julgou procedente a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar inexistente o débito originário do contrato n.o 504498345, no valor de R$ 711,63 (setecentos e onze reais e sessenta e três centavos), tornando em definitivo a liminar concedida nos autos; condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação (art. 405, do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Em suma, alega a parte apelante TATIANE OLIVEIRA JARA sob ID. 74425489 necessidade de majoração da indenização de cunho moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde evento danoso.

Em suma, alega o apelante OI MOVEL S.A. sob ID. 74425492 que a parte apelada/requerente possuiu linha telefônica fixa de n° 65 36859768 contratos n° 5044983450, junto a recorrente desde 01/03/2012, cancelado por inadimplência em 13/05/2013 eis que a parte recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 711,63 (setecentos e onze reais e sessenta e três centavos), referente aos meses de 10/2012, no valor de R$ 60,38 (sessenta reais e trinta e oito centavos), 11/2012, no valor de R$ 254,25 (duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), 03/2013 no valor de R$ 161,54 (cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos, R$ 62,25 (sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)e R$ 56,26 (cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), 04/2013, no valor de R$ 60,69(sessenta reais e sessenta e nove centavos) e R$ 56,26 (cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos); ausência de danos morais; juros devem incidir desde o arbitramento.

Contrarrazões sob ID. 74425495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de Débito cumulada com danos morais, interposta por Gilberto Aparecido Rodrigues em desfavor de Oi S.A, em que o autor alegou que nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia que negativou indevidamente seu nome.

Em instância primeva o juiz aquo julgou procedente o pedido da inicial, determinando a exclusão da anotação pejorativa e deferindo verba indenizatória de cunho moral à parte demandante no importe de R$ 3.000,00.

A síntese recursal funda-se em existência de vínculo jurídico e dívida entre os litigantes, inexistência de dano moral, necessidade de majoração de verba indenizatória e equívoco na fixação dos termos iniciais dos juros e correção monetária.

O cerne deste recurso consiste em verificar se existe falha na prestação de serviço, se a indenização arbitrada condiz com a situação vivenciada pela parte apelada e se há erro na fixação dos juros e correção monetária.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não houve contratação entre os demandantes. Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se que o apontamento realizado foi indevido.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva NÃO condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual deve ser majorado para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, a parte apelante pleiteia a modificação da incidência dos juros e correção monetária, entretanto, não restou comprovada a relação jurídica entre as partes por ausência de provas nesse sentido, por isso, deverá ocorrer a aplicação da súmula 54 do STJ no caso em baila:

”Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

Isto posto, CONHEÇO dos recursos DESPROVEJO a apelação da recorrente OI MOVEL S.A. e DOU PROVIMENTO da apelação da recorrente TATIANE OLIVEIRA para:

- Majorar a verba indenizatória para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a negativação (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Desprovejo ambos os recursos, para manter integralmente a sentença, tendo em vista que a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE e RELATOR)

A divergência quanto à indenização por dano moral é apenas quantitativa, e segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5o) o valor fica fixado pela média aritmética da somatória dos votos três votos.

EM 03 DE MARÇO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA OI MOVEL S.A.. POR MAIORIA, DESPROVEU O APELO DE TATIANE OLIVEIRA JARA, SENDO A DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DO DANO MORAL, APLICA-SE A APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021